Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705467-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRA CARVALHO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGÍTIMA. ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CODUTA DETERMINANTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INADMISSÍVEL. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 2. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide. 2.1. Não há cerceamento de defesa se as provas constantes nos autos comprovam suficientemente a matéria fática narrada pela autora. 3. A Lei Complementar no 840/2011 autoriza a remoção de ofício, pela administração, para atender à necessidade do serviço, adequando-se à hipótese dos autos, uma vez que a solicitação da remoção da servidora foi devidamente motivada e subsidiada pelos boletins de ocorrência que narram fatos relacionados a supostos crimes contra a honra cometidos entre os servidores, afastando a tese de perseguição infundada da chefia e supostas ilegalidades não comprovadas. 4. Não há que se falar em bis in idem das punições administrativas, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela autora voluntariamente não é medida sancionatória, mas instrumento para resolução consensual de conflitos, orientado pela Instrução Normativa no 01/2021, de 12 de março de 2021, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, restando a advertência como única punição, tendo em vista que a remoção também não tem caráter punitivo. 5. Assédio moral consiste em conduta abusiva manifestada por gestos, palavras e omissões reiterados capazes de atingir a dignidade do trabalhador Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado para a procedência do pedido indenizatório. 5.1. No caso em análise, embora demonstrados os problemas de relacionamento na equipe de trabalho, há comprovação de que a autora colaborou ativamente para os fatos, de forma que não poderia se beneficiar pela existência de conflitos em relação aos quais participou diretamente. 5.2. A atuação da gestão, com as reuniões demonstradas nos autos, as sanções aplicadas e a atitude de preservar o serviço a partir da remoção dos servidores envolvidos, não somente da autora, demonstram a inexistência de omissão por parte da Administração Pública, afastando o nexo de causalidade apontado pela autora. 6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese segundo a qual: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”, calculados, em ordem subsequente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 6.1. Ainda de acordo com o STJ, o juiz não está autorizado a afastar a aplicação do art. 85, § 2o (ou 3o), elegendo critério próprio para arbitrar os honorários advocatícios com invocação dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, tampouco se pode considerar que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho do causídico vencedor respaldem o arbitramento de forma equitativa. 6.2. No caso dos autos não há que se falar em valor da causa irrisório, devendo ser mantido o arbitramento fixado no percentual mínimo estipulado pelo legislador. 7. Suscitada preliminar de preclusão. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 357 369, parágrafo único, e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, no caso, implicaram cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos X, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 357 369, parágrafo único, e 370, todos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o extraordinário não mereceria trânsito, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012